Tribunal: TJDFT
Processo: 0117575-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, mostra-se descabida a interposição do recurso de apelação.
2. Ainda que a decisão tenha extinguido o processo em relação a um dos litisconsortes ativos, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 356, § 5o e 1.015, VII, do CPC.
3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar.
4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie.
5. Agravo interno conhecido e não provido.